Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707483-55.2020.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA APELADO: OSVALDO JOSE BARRETO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BM2 ATACAREJOS DO BRASIL LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 29466719, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 29790626, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021 às 13:44:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora